Tribunal: STF
Processo: AI 143386
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REQUISITOS  INDISPENSAVEIS  A  SUA
INTERPOSIÇÃO. RI/STF, ART. 321.
         O recurso extraordinário que não faz a precisa indicação  do
dispositivo constitucional ou alinea  que  o  autorize  desatende  os
requisitos indispensaveis a sua interposição.
         Agravo regimental improvido.